Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003428-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.541.435/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR BEZERRA REDI - CPF: 034.164.481-11 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI - CPF: 171.607.508-45 (AGRAVANTE), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (AGRAVADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (AGRAVADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA EM LIMITADA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE INVIÁVEL NO PRESENTE INCIDENTE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
(...) (STJ, AgInt no AREsp 1637202).

A arguição de irregularidade com relação à transformação da sociedade anônima em limitada é matéria que exige dilação probatória, portanto não pode ser enfrentada em Exceção de Pré-Executividade.

Se o juiz deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a parte discutiu a questão, sem sucesso, tanto na Impugnação ao Cumprimento de Sentença como nos Recursos posteriores, incide a preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003428-87.2023.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que a Medeiros Sociedade Individual de Advocacia adquiriu por Cessão de Crédito os direitos oriundos da lide e, com isso, requereu a substituição processual da exequente Jaú Construtora e Incorporadora Ltda.

Aduzem que referida empresa (Jau) era de sociedade anônima e afirma que passou para limitada, o que, porém, não teria comprovado, mesmo porque essa transformação exige o consentimento unânime dos acionistas, conforme artigos 220 e 221 da Lei 6.404/76.

Argumentam que, diante disso, a “
cessão de crédito se reveste de nulidade e de eficácia, desaguando na nulidade da referida cessão
”.

Dizem que, com relação à desconsideração da personalidade jurídica, o sócio minoritário (João Victor Bezerra Redi) não tem poder de gerência e administração, portanto não pode ser responsabilizado pela dívida.

Acrescentam que, “
ainda que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica atingir os bens particulares de sócio que não possua poderes de gerência, deve-se restar comprovada a confusão patrimonial e evidente má-fé ou, ainda, equivalência entre as participações societárias, como bem traz o Código Civil (art. 50) e julgados anteriores (AgRg no AREsp no 1.347.243/SP; REsp no 1.250.582/MG; REsp no 1.315.110/SE)
”.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 160053676).

Contraminuta pelo não provimento do Recurso (ID. 101245685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferido nestes termos:

(...)

Com relação à alegação de transformação da sociedade anônima da exequente JAU em limitada, sem a juntada dos documentos pertinentes nos autos, totalmente descabida e dissociada tal discussão.

Os devedores/excipientes sequer justificam referida tese, e mais, ainda que fosse possível analisa-la, isto não se daria nesta via estreita da exceção que, como sabido, não comporta dilação probatória, juntada de documentos etc.

Por fim, com relação à discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica da executada PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI E CIA LTDA – ME, os devedores argumentam que não pode prevalecer à constrição de bens do sócio minoritário, João Victor Bezerra Redi.

Ocorre que decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da ré foi proferida em 11/6/2019 (ID 40287073 – fls. 61/62), e todos os recursos contra ela interpostos foram rejeitados, portanto, preclusa qualquer nova discussão para excluir sócio minoritário.

Quanto ao bloqueio de valores na conta do sócio João Victor Bezerra Redi (R$ 1.662,91), não restou provado que este seja oriundo exclusivamente de conta poupança, pois vê-se do extrato movimentação financeira.

Logo, indefiro o pedido de desbloqueio.

(ID. 108492922 dos autos em primeiro grau).

Iniciado o Cumprimento de Sentença e não encontrados bens penhoráveis, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada P
aulo Ricardo de Carvalho Redi e Cia Ltda. -

ME, que não se manifestou a esse respeito, sendo então deferido o pedido em 11-6-2019 (ID. 40287073 dos autos de origem).

Essa empresa, juntamente com os sócios (Paulo Ricardo de Carvalho Redi e João Victor Bezerra Redi), apresentou Impugnação
à Liquidação de Sentença
sob a justificativa de

nulidade da desconsideração da personalidade jurídica (ID. 40287073 do feito principal – pág. 76).

Os autos foram remetidos à Contadoria para apuração do débito exequendo (ID. 40287074 – pág. 34 da Execução).

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi acolhida parcialmente em 28-4-2021 para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos do juízo (ID. 54422165 da demanda originária).

O Agravo de Instrumento dos exequentes foi provido em 15-9-2021 para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 68201188 do processo principal).

Nessa decisão ficou consignado o não conhecimento “
da questão referente à nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, veiculada na presente impugnação ao cumprimento de sentença, ante o manifesto descabimento
”.

No
decisum
com ID. 90835083 foi determinada a retificação do polo ativo para constar como exequente a Medeiros Sociedade Individual de Advocacia (ID. 90835083 dos autos de primeira instância).

Em 03-08-2022, os agravantes ingressaram com Exceção de Pré-Executividade em que alegam a nulidade da cessão de crédito à empresa Medeiros Sociedade Individual de Advocacia e discutem a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quanto ao sócio minoritário, que, segundo entendem, não deveria ser atingido por essa medida (ID. 91621081).

Não procede a arguição de nulidade da cessão de crédito por suposta ausência de notificação dos executados, pois é fato incontroverso que a dívida existe e não foi paga. Além disso, a lei não exige essa notificação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ
. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída
.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp 1637202 MS 2019/0369273-6, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 24/08/2020, Terceira Turma, DJe de 1o/09/2020, sem destaque no original).

Quanto à suscitada irregularidade na transformação de sociedade anônima para limitada da empresa Jau, é assunto que demanda dilação probatória. Logo, é vedada a análise em Exceção de Pré-Executividade.

E no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, não comporta mais discussão, visto que incidiu a preclusão consumativa uma vez que a matéria foi suscitada, sem sucesso, tanto na Impugnação ao Cumprimento de Sentença como nos Recursos posteriores.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023